Tribunal: TCU
Processo: 032.344/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8432/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em arquivar o presente processo, considerando que: O ato constante do presente processo deu entrada nesta Corte de Contas em 10/5/2011, ou seja, há mais de 10 anos. Conforme entendimento exposto no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário Relator: Walton Alencar Rodrigues, o registro tácito do presente ato ocorreu 5 anos após sua entrada no TCU, ou seja, em 10/5/2016. A partir desta data, a revisão de ofício deveria ser realizada no período de até 5 anos, haja vista não se ter detectado indícios de má-fé do interessado. Desta forma, houve o decurso de prazo para a realização da revisão de ofício em 10/5/2021 - situação alertada pelo relator no voto condutor do Acórdão 2138/2021-TCU-Segunda Câmara - de minha relatoria: " (...) o prazo limite para que o TCU proceda a essa revisão é a data de 10/5/2021". Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.344/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: William Gomes Vale (XXX.476.022-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Daniel Campos Guimaraes da Cunha (155.549/OAB-RJ) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.